Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009648-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (ASSISTENTE), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (ASSISTENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à abusividade do CDI. Indexador expressamente afastado como fator de correção monetária. Aplicação da Súmula 176 do STJ. Substituição pelo INPC. Fundamentação suficiente. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo erro de premissa fática, declarou a inaplicabilidade do CDI como índice de correção monetária em cédula de crédito bancário e determinou sua substituição pelo INPC, mantendo os demais termos do julgamento anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre "lucro excessivo" e "enriquecimento sem causa" do CDI no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão, ao afastar a utilização do CDI como índice de correção monetária e substituí-lo pelo INPC, fundamenta-se na Súmula 176 do STJ e na análise contratual, provimento que já abarca a proteção contra a abusividade decorrente da utilização do índice.

5. A pretensão de aprofundamento nas expressões utilizadas revela inconformismo com a fundamentação adotada e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GINCO URBANISMO LTDA, MEIRI NAKAZORA TAMURA e OSVALDO TETSUO TAMURA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível interposta nos Embargos à Execução no 1009648-51.2018.8.11.0041, em que figura como embargado BANCO SAFRA S.A., o qual acolheu embargos de declaração anteriormente opostos, com efeitos modificativos, para reconhecer que o CDI foi empregado como fator de ajuste monetário e declarar a sua ilegalidade, mantendo a conclusão da sentença que determinou sua substituição pelo INPC como índice de correção monetária, em consonância com o entendimento já adotado por esta Câmara nos autos de n° 1003547-95.2018.8.11.0041 (cf. id. n° 345216371).

Nos embargos ora opostos, os embargantes sustentam a existência de omissão ainda persistente no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ilegalidade do CDI como indexador, não houve pronunciamento expresso acerca da abusividade de sua aplicação no caso concreto, especialmente quando comparado a índice oficial de correção monetária.

Afirmam que a utilização do CDI, por conter em sua composição juros remuneratórios e inflação, geraria excesso de lucratividade, caracterizando enriquecimento sem causa, em afronta à boa-fé objetiva, razão pela qual seria necessária manifestação específica do órgão julgador sobre a abusividade do indexador no caso concreto, a fim de evitar futuras discussões sobre a matéria.

Sustentam que este Tribunal já reconheceu, inclusive em julgamento estendido, que o CDI contém inflação em sua composição e não se presta como índice de correção monetária, por não refletir adequadamente a desvalorização da moeda, citando precedentes em que tal entendimento foi adotado.

Aduzem que, no caso concreto, além da utilização do CDI, houve capitalização diária de juros, bem como a pré-fixação de juros remuneratórios, circunstâncias que, segundo afirmam, agravariam a abusividade do encargo aplicado.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com pronunciamento expresso acerca da abusividade do CDI no caso concreto (cf. id. n° 346928386).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no id. n° 348813864.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026